Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. DIREITO DE VISITAS PATERNO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência incidental para deferir a guarda unilateral do menor para a genitora e suspender as visitas do genitor.

2. Julga-se prejudicado o agravo interno quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.

3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

4. Deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.